Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-34.2023.8.11.0021
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002037-34.2023.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 04.520.188/0001-50 (EMBARGADO), POLLYANNA AMARAL COSTA - CPF: 877.004.841-04 (ADVOGADO), FERNANDA GASPARETTO FARIAS - SECRETARIA DE FINANÇAS DE AGUA BOA (EMBARGANTE), Gerente de Tributação da Prefeitura de Água Boa-MT (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (EMBARGANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO E NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelação, mantendo sentença concessiva da segurança para declarar inexigíveis débitos referentes à taxa de limpeza de terrenos baldios, diante da ausência de notificação válida do contribuinte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à distinção entre notificação de lançamento tributário (art. 145 do CTN) e notificação administrativa para limpeza de terrenos, com efeito de ato de polícia administrativa, desvinculada da constituição formal do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os dispositivos legais e fundamentos invocados, analisando-os em sentido contrário à pretensão do embargante.

4. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A rejeição implícita da tese municipal decorreu do reconhecimento de que a notificação estava vinculada à constituição do crédito tributário, sujeitando-se às formalidades previstas no CTN e na legislação municipal.

5. A jurisprudência do STJ admite notificação por edital apenas de forma excepcional, quando demonstrada a impossibilidade de localização do contribuinte, o que não se comprovou no caso.

6. Pretensão do embargante visa reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
A rejeição implícita de tese recursal não configura omissão quando a decisão enfrenta, de forma fundamentada, o núcleo da controvérsia; notificações vinculadas à constituição de crédito tributário devem observar as formalidades legais, sendo excepcional a via editalícia
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Água Boa – MT contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 289145367):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL. TAXA DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU POSTAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA NULA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Água Boa/MT contra sentença que concedeu a segurança para declarar a inexigibilidade de débitos oriundos da cobrança de taxas de limpeza de terrenos baldios, sob o fundamento da ausência de notificação válida do contribuinte.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em exame cinge-se à validade jurídica da notificação editalícia genérica, realizada pelo Município exclusivamente por meio eletrônico e redes sociais, sem a demonstração prévia de tentativas de intimação pessoal ou por via postal do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. A notificação pessoal ou postal constitui requisito indispensável à constituição válida do crédito tributário, sendo a via editalícia admitida apenas em caráter excepcional, nos casos de local incerto e não sabido do contribuinte.

4. A legislação municipal (LC n. 123/2017) impõe a observância do contraditório ao estabelecer que a intimação por edital exige a demonstração de impossibilidade de intimação pessoal, o que não foi observado no caso concreto.

5. A ausência de notificação válida impede o surgimento da relação jurídico-tributária, tornando nula a cobrança impugnada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: "1. A notificação por edital da obrigação de limpeza de imóvel só é válida se precedida de tentativa frustrada de intimação pessoal ou postal, nos termos da legislação municipal e da jurisprudência do STJ. 2. A intimação genérica por meio eletrônico ou redes sociais, sem demonstração da impossibilidade de localização do contribuinte, é nula por violar o contraditório e a ampla defesa".

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se manifestado sobre a distinção entre a natureza jurídica da notificação de lançamento tributário, prevista no art. 145 do Código Tributário Nacional, e a notificação administrativa comum relativa à limpeza de terrenos. Esta última, segundo o embargante, configura ato administrativo ordinatório e de polícia administrativa, de natureza meramente preventiva.

Alega que a notificação debatida nos autos não se refere à formalização do lançamento do tributo, mas sim a um ato prévio, destinado a advertir o proprietário sobre a necessidade de manter o imóvel limpo. Assim, entende que não se aplicariam as exigências do art. 145 do CTN.

Argumenta, ainda, que foram realizadas notificações por aviso de recebimento e por correio eletrônico. Requer o acolhimento dos embargos para suprir a alegada omissão e, com efeito modificativo, reconhecer a regularidade do procedimento adotado pelo ente municipal, validando a cobrança da taxa.

A embargada, Noroeste Imóveis Ltda., apresentou contrarrazões defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão. Afirma que a decisão embargada apreciou todos os pontos essenciais e concluiu, de forma clara, pela nulidade da notificação editalícia desacompanhada de prévia tentativa de intimação pessoal ou postal, conforme previsão da Lei Complementar Municipal no 123/2017 e jurisprudência do STJ. Ressalta, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, razão pela qual pugna pelo seu não acolhimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Água Boa – MT contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade, ratificando a sentença concessiva da segurança em mandado de segurança impetrado por Noroeste Imóveis Ltda. – ME, a fim de declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos da cobrança de taxa de limpeza de terrenos baldios, em razão da ausência de notificação válida do contribuinte.

O embargante alega que o
decisum
incorreu em omissão, pois não diferenciou, de forma expressa, a natureza jurídica da notificação de lançamento tributário, prevista no art. 145 do Código Tributário Nacional, e a notificação administrativa ordinatória para limpeza de terrenos, que entende tratar-se de ato de polícia administrativa, de caráter preventivo e desvinculado da constituição formal do crédito tributário.

Aduz que, ao desconsiderar tal distinção, a decisão embargada violou o art. 145 do CTN, razão pela qual requer a supressão da omissão, com efeito modificativo, para reconhecer a regularidade do procedimento adotado pelo Município e validar a cobrança.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No entanto, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente os dispositivos legais apontados, tendo analisado os fundamentos invocados, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco exigem que o julgador analise exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que se enfrente, de forma clara e fundamentada, a questão central submetida ao julgamento, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

O acórdão embargado examinou a regularidade do procedimento de notificação adotado pelo Município, constatando que este procedeu à notificação editalícia genérica, mediante publicações em canais eletrônicos e redes sociais, sem comprovar a prévia tentativa de notificação pessoal ou postal do contribuinte, conforme exigem o art. 263, § 2o, da Lei Complementar Municipal no 123/2017, e a jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual a notificação por edital somente se legitima, de forma excepcional, quando demonstrada a impossibilidade de localização do sujeito passivo:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO . TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL E POR ESCRITO. ARTIGO 145 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL . AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que, nos termos do artigo 145 do Código Tributário Nacional, o contribuinte deverá ser notificado pessoalmente e por escrito do lançamento do crédito tributário, somente sendo permitida a notificação por edital quando se encontrar em lugar incerto e não sabido. 2 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1168328 MG 2009/0232935-5, Relator.: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/09/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2010)

A tese central do embargante — de que a notificação analisada teria natureza meramente administrativa, desvinculada do lançamento tributário — foi implicitamente afastada pelo colegiado.

Isso porque, ao reconhecer a nulidade da notificação editalícia e vincular a higidez do procedimento às garantias do contraditório e da ampla defesa, o acórdão atribuiu ao ato impugnado relevância jurídica na constituição da obrigação tributária, atraindo a aplicação das exigências formais previstas no CTN e na legislação municipal.

Destaco o teor da decisão colegiada:

[...] No caso concreto, o Município não demonstrou qualquer tentativa de notificação pessoal ou postal, tampouco comprovou que a contribuinte estivesse em local incerto e não sabido. Limitou-se à publicação genérica em meios oficiais e redes sociais institucionais — estratégia que, embora útil para fins de publicidade geral, não supre os requisitos legais e constitucionais para a comunicação de atos administrativos com efeitos tributários. Tal proceder configura violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, frustrando o direito do contribuinte à ciência do lançamento e à consequente possibilidade de defesa administrativa ou judicial antes da exigência do tributo. (Id. 293940359 - Pág. 4)

A ausência de manifestação expressa sobre a suposta distinção não configura omissão relevante, mas rejeição implícita da tese recursal, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “
[...]

o fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pelo insurgente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1416310 SP 2018/0331911-3, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022).

No caso, a notificação para limpeza do imóvel foi diretamente relacionada, pelo próprio Município, à cobrança da respectiva taxa, de modo que não se trata de ato administrativo autônomo, mas de etapa antecedente indispensável ao lançamento tributário.

Assim, o acórdão aplicou corretamente o regime de validade exigido para os atos de comunicação de natureza tributária.

A pretensão do embargante, portanto, não é sanar omissão, mas reabrir a discussão sobre a premissa jurídica adotada pelo colegiado, buscando modificar o resultado do julgamento — o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Também não se vislumbra contradição interna no julgado, pois este seguiu lógica coerente: a ausência de comprovação da tentativa de intimação pessoal ou postal inviabiliza a via editalícia e, por conseguinte, torna nula a cobrança.

A alegação de envio de notificações por AR e e-mail não afasta tal conclusão, pois não foi demonstrada a efetiva ciência do contribuinte nem o cumprimento das exigências do art. 263 da LCM no 123/2017.

A jurisprudência do STJ é uniforme em prestigiar a estrita observância às regras de notificação previstas na legislação tributária, como corolário do devido processo legal:
“[...] a intimação por edital deve ser utilizada de forma excepcional, ou seja, somente quando o contribuinte estiver em lugar desconhecido (incerto ou não sabido).
” (STJ - REsp: 1561153 RS 2015/0257713-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2015).

Em suma, o acórdão embargado apreciou o núcleo da controvérsia, ainda que de forma contrária à pretensão do Município, e não padece de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração.

A insurgência da embargante se limita a renovar argumentação já apreciada, com o objetivo de alterar o desfecho do julgamento, finalidade incompatível com a natureza do presente recurso.

Desta forma, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025